Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705044-87.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA CAESB, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: DRIELLE LOYANE DO NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.882,58, referente à inadimplência do contrato firmado entre as partes, denominado “Termo de Distrato, e o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentados contrarrazões (ID 64004082). 3. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Depreende-se, assim, que cabe a recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 5. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses nos recursos interpostos, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados nas contestações de ID 64004068 e 64004069. 6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. 7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. 8. RECURSO NÃO CONHECIDO. 9. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e Enunciado 122 do FONAJE. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração contra o acórdão que não conheceu os recursos das embargantes, por inobservância ao princípio da dialeticidade. As recorrentes aduzem que houve omissão no acórdão porquanto os recursos claramente atacam os fundamentos da sentença. Sustentam que o julgado não levou em consideração os trechos apontados nos recursos, que não constavam na petição de contestação. Pugnam pela concessão de efeitos infringentes para suprir o vício apontado. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95. 4. Não merece acolhimento os embargos opostos contra acórdão desta Turma, com o objetivo expresso de obter nova decisão que, aliás, sequer conheceu os recursos cujas razões apresentaram mera repetição ipsis litteris dos argumentos lançados nas contestações (ID 64004068 e 64004069), apreciados pelo Juízo de origem, não demonstrando, portanto, impugnação a ratio decidendi constante da sentença prolatada. 5. Portanto, resta evidenciado que as embargantes pretendem a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Recurso da Associação Habitacional dos empregados da CAESB Conforme despacho objeto do ID 69600346, a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas recursais ou apresentar a documentação que comprovasse sua hipossuficiência. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 68239336, por deserção. Recurso da PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal ao argumento de que, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, o recurso inominado impugnou especificamente a sentença, sendo equivocada a inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 70209125. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência de normas de direito processual civil, conforme ocorre no caso dos autos. Segue tese do referido tema: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário ID 68237823. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal